Tribunal: TJMT
Processo: 1033361-05.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033361-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIONEY PEDROSO DE ALMEIDA - CPF: 079.564.951-72 (RECORRENTE), ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESTABELECIMENTO EM MENOS DE 24 HORAS -
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em ocorrendo o restabelecimento dos essenciais serviços no prazo inferior à 24 (vinte e quatro) horas, resta por afastado o cometimento de ato ilícito por parte da concessionária demandada.

Concessionária que não ultrapassou o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para religar a energia elétrica após a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário - Desacordo com o que preceitua o art. 362, IV, e § 2o I, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL.

Portanto, não há que se falar em reparação por dano moral.

Sentença mantida.

Recurso improvido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos em epígrafe, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

Ante o exposto, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados e o faço e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

Nas razões de recurso, a parte Recorrente sustenta os serviços foram restabelecidos após o prazo de 24 horas.

Pede o provimento do recurso inominado para condenar a ré

por danos morais, com os ônus da sucumbência.

Regularmente intimada (pelo DJEN e também pelo sistema), a parte Recorrida apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de impugnação a gratuidade da justiça. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

Brevemente relatados.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

PRELIMINAR

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão lançada no Id. n° 192694673, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão

MÉRITO

Entendo que a sentença não merece reforma.

Da analise dos autos, verifica-se que a Unidade Consumidora de no
6/323164-4
, de titularidade da parte autora, localizada na
Rua 59, no193, Bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT,
teve o fornecimento de energia elétrica interrompido, tendo o autor alegado o período compreendido entre às
13h:00min
do dia
03/07/2023, regularizado o fornecimento às 19h:52mim do dia 03/07/23
, permanecendo sem energia por período inferior a
24 (vinte e quatro) horas
.

Por outro lado, a reclamada em sede de contestação, arguiu que a interrupção ocorreu em virtude de mau contato no pingador de saída da caixa CPREDE. Contudo, o serviço foi normalizado por volta das 19h55m, do mesmo dia.

Com efeito, do exame da documentação acostada aos autos permite constatar que a parte autora não demonstrou nos autos que a ré não cumpriu com o prazo legal previsto no art. 362, IV, e § 2o, I, a, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, para que os serviços fossem regularmente religados.

Portanto, apesar dos dissabores que tal situação seja capaz de ocasionar, tal fato não suplanta o mero aborrecimento, mormente quando toda a celeuma é resolvida pelos meios administrativos, sem maiores transtornos ao consumidor.

Logo, correta a r. sentença
a quo
ao não reconhecer a falha na prestação do serviço.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO nos termos suso expendidos.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024